Tribunal: TJBA
Processo: 0109631-12.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0109631-12.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CUNHA GUEDES CIA LTDA Advogado(s): TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE (OAB:BA8980-A), HELDER SILVA DOS SANTOS (OAB:BA25820-A) APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À SENTENÇA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por CUNHA GUEDES & CIA LTDA. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0109631-12.2010.8.05.0001, opostos em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito tributário por transação administrativa. A sentença condenou a parte Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida. Rejeitados embargos de declaração, a Embargante interpôs apelação, sustentando a ilegalidade da condenação sob a alegação de bis in idem e violação ao art. 90, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a quitação integral do débito via transação que já contemplaria tais encargos; e (ii) estabelecer se é cabível a cobrança de custas processuais remanescentes após a transação celebrada antes da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação em honorários sucumbenciais exige a análise da origem da controvérsia e a verificação de eventual duplicidade no pagamento da verba, considerando que a transação tributária pode incluir os encargos da cobrança judicial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo previsão e pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, sua nova imposição judicial configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. A Fazenda Pública confirmou que a dívida foi quitada por meio de transação e compensação, sem apresentar prova de que os honorários sucumbenciais não foram abrangidos na negociação. A fixação de honorários em embargos à execução autônomos é admitida, mas encontra limite na unicidade da condenação quando já satisfeita a verba honorária no contexto da regularização fiscal, especialmente em casos de extinção por perda superveniente do objeto. A condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes afronta o disposto no art. 90, § 3º, do CPC, quando a transação que extingue o feito for celebrada antes da sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 90, § 3º; CC, art. 843; Lei nº 6.830/80, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJBA, AI nº 8014071-89.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 15.10.2019; TJMG, AC nº 5001102-12.2020.8.13.0073, Rel. Des. Evandro L. C. Teixeira, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0109631-12.2010.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: CUNHA GUEDES CIA LTDA e como APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora